Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-76.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), ANA PAULA MAGENIS PEREIRA - CPF: 338.146.118-45 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO
.

A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do

mandamus
deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BRF S.A., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem de segurança almejada, por não vislumbrar a ilegalidade do ato atacado (id. 117528492 - pág. 1/4).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que necessita a emissão de certidão de regularidade fiscal em seu nome sem que haja empecilho em razão dos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa que derivam de autos de infração lavrados em desfavor da empresa Perdigão Alimentos S. A., incorporada à recorrente.

Salienta que na data da impetração do
mandamus
não havia sido ajuizada execução fiscal com escopo na cobrança dos mencionados débitos.

Assevera que o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal para a cobrança do crédito tributário já se encontra esgotado, diante do que não é mais possível à d. Autoridade Impetrada pretender o recebimento dos valores em questão.

Aduz que foi juntada documentação comprobatória suficiente do seu direito líquido e certo, e que, até então, não foi citada para tomar conhecimento de qualquer execução fiscal vinculada aos débitos aqui versados.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para ter viabilizada sua regularização fiscal e certidão correspondente, ante a prescrição dos débitos discriminados na inicial.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 117528511), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do Apelo (id. 124649697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BRF S.A., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem de segurança almejada, por não vislumbrar a ilegalidade do ato atacado (id. 117528492 - pág. 1/4).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a BRF S.A. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que é pessoa jurídica que atua no segmento alimentício, comercializando e industrializando produtos destinados ao mercado interno e externo, notadamente carnes e derivados e, que incorporou a empresa PERDIGÃO ALIMENTOS S.A., a qual foi autuada pela Receita Tributária Estadual, e inscrita em dívida ativa através das CDAs sob nºs 000604/94-A e 000663/94-A, cujos débitos foram constituídos definitivamente, respectivamente, em 27.12.1993 e 28.03.1994.

Afirmou que até a data da impetração do
writ
não tinha ocorrido o ajuizamento dos executivos fiscais alusivos aos débitos mencionados, de forma que ocorreu a prescrição dos débitos, nos termos do art. 174 do CTN.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, para a Subprocuradoria-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso emita a certidão de regularidade fiscal em nome da impetrante, com o cancelamento das CDAs.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a segurança por considerar ausente direito líquido e certo a ser tutelado (id. 117528492 - pág. 1/4).

Contra a sentença se insurge a BRF S.A., interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante não demonstrou, inequivocamente, a ausência de ajuizamento de execução fiscal que tenha por objeto a cobrança dos mencionados débitos, conduta que, a despeito das suas alegações, estava ao seu alcance, à exemplo do requerimento de emissão, pelo cartório distribuidor, de certidão negativa de distribuição de ações judiciais.

Frisa-se, que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Desse modo, ausente nos autos de prova contundente do alegado, não há como declarar prescritos os créditos representados pelas CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado devidamente comprovado nos autos.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pela
BRF S.A., para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022